Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONDUTAS FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICAS. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DE PERSEGUIÇÃO. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1 O réu foi condenado a 1 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção, no regime aberto, concedido o sursis penal, e multa, pela prática de quatro crimes de descumprimento de medidas protetivas, em continuidade delitiva, e do delito de perseguição.
2 As condutas do réu são formal e materialmente típicas, moldando-se ao previsto nos arts. 147-A, § 1o, inc. II, do Código Penal, e 24-A da Lei Maria da Penha. Houve ofensa aos bens jurídicos tutelados. A Administração da Justiça foi afrontada pelos descumprimentos de medidas protetivas, e a incolumidade psicológica da vítima foi atingida pelos atos reiterados de perseguição.
3 Há prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes. A vítima relatou os fatos com firmeza e coerência, sendo seu relato corroborado pelos depoimentos de sua irmã e de suas vizinhas. Ficou comprovado que o réu, em quatro oportunidades, descumpriu a medida proibitiva de aproximação e reiteradamente perseguiu a vítima.
4 Não há como reconhecer continuidade delitiva entre os crimes de descumprimento de medidas protetivas e de perseguição, pois são delitos de espécies distintas.
5 Cabível indenização por danos morais em favor da vítima de crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, quando há pedido expresso na denúncia, independentemente de dilação probatória, pois o dano moral é in re ipsa. Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
6 Apelação conhecida e desprovida.